Tribunal: STF
Processo: ARE 1555804
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Recurso extraordinário com agravo. Servidor público Estadual. Aposentadoria. Cumprimento dos requisitos. Reexame de Legislação local e de fatos e provas. Incidência dos verbetes nº 279 e nº 280 da Súmula do STF. Agravo desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo em recurso extraordinário interposto contra acórdão de Turma Recursal de Juizados Especiais pelo qual se reconheceu o direito de servidora pública à aposentadoria, com base em ato de enquadramento funcional posteriormente declarado inconstitucional, mas com efeitos modulados.



    2. O recorrente pleiteia a improcedência da pretensão de aposentadoria, sob a alegação de violação ao art. 37, inc. II, da Constituição da República e inobservância ao enunciado nº 43 da Súmula Vinculante, argumentando a flagrante inconstitucionalidade do enquadramento funcional, mesmo que autorizado por legislação estadual.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber se o acolhimento da pretensão recursal no agravo em recurso extraordinário demandaria o reexame de fatos e provas e a interpretação de legislação infraconstitucional local, bem como a análise do acórdão proferido em ação direta de inconstitucionalidade estadual em que foram modulados os efeitos da declaração de inconstitucionalidade.



    III. Razões de decidir



    4. A Turma Recursal reconheceu o direito da servidora à aposentadoria com base nos elementos probatórios dos autos, na Lei Complementar estadual nº 571, de 2016, e no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade estadual nº 0006290-43.2016.8.20.0000, na qual modulados os efeitos da declaração de inconstitucionalidade.



    5. Para divergir do entendimento firmado pelo Colegiado de origem, seria imprescindível o reexame de fatos e provas, bem como a análise da legislação infraconstitucional local e do acórdão proferido na referida ação direta de inconstitucionalidade estadual, o que é vedado em sede de recurso extraordinário, conforme os enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    IV. Dispositivo 



    6. Agravo ao qual se nega provimento.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 37, inc. II; Lei nº 9.099, de 1995, art. 55; Lei Complementar estadual nº 571, de 2016; CPC, arts. 85, § 11, 1.021, § 4º.



    Jurisprudência relevante citada: STF, ARE nº 1.361.185-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 14/03/2022; STF, ARE nº 1.505.304-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 09/09/2024; STF, RE nº 1.391.203-AgR/CE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 18/10/2022.



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão denegatória de recurso extraordinário apresentado em desfavor de acórdão da 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública do Estado do Rio Grande do Norte, assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PEDIDO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. SERVIDORA ADMITIDA PARA O CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA SESAP. ENQUADRADA NO QUADRO DE SERVIDORES DO ITEP. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INFRINGÊNCIA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. BURLA AO CONCURSO PÚBLICO (ART. 37, E INCISOS I E II DA CF). IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA. ADI N. 0006290-43.2016.8.20.0000, QUE DECLAROU A INCONSTITUCIONALIDADE DOS ART 51, CAPUT E § 3º, DO ART. 53, INCISOS I E IV, § 1º, E DO ART. 75, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 571/2016. ANULAÇÃO DO ATO DE ENQUADRAMENTO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS PARA PRESERVAR, DE FORMA EXCEPCIONAL, OS ATOS DE APOSENTADORIA JÁ CONCEDIDOS E A SITUAÇÃO DAQUELES QUE IMPLEMENTARAM OS REQUISITOS PARA APOSENTAÇÃO ATÉ A DATA DA PUBLICAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO. SERVIDORA QUE PREENCHEU OS REQUISITOS PARA A APOSENTADORIA ANTES DA CONCLUSÃO DA ADI. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.” 



    2. Os embargos de declaração opostos pela servidora foram acolhidos para considerar como termo inicial da aposentadoria a data do requerimento administrativo (e-doc. 16).



    3. No recurso extraordinário, interposto com fundamento na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente alega violação ao art. 37, inc. II, da Constituição da República e a inobservância ao enunciado nº 43 da Súmula Vinculante. 



    3.1. Sustenta que “não importa se interpretação de legislação estadual autorizou eventual enquadramento de empregado em cargo público e consequente aposentação pelo regime próprio de previdência estadual”, pois, ainda assim, há inconstitucionalidade flagrante. Ao final, requer o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão constante da exordial (e-doc. 18).



    4. Foram apresentadas contrarrazões (e-doc. 20).



    É o relatório.



    Decido.



    5. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos do acórdão referente ao julgamento do recurso inominado:



    “Analisando detidamente o processo, entendo que merece prosperar o pedido de aposentadoria da autora/recorrente, pelas seguintes razões: 



    A autora originariamente admitida para exercer o cargo de Auxiliar Administrativo na SESAP, posteriormente foi enquadrada no Quadro de Pessoal do Instituto Técnico Científico de Polícia do RN – ITEP. Contudo, teve seu pedido de aposentadoria por tempo de contribuição negado, ao fundamento de que o ato de enquadramento em cargo diverso do seu órgão de origem, implica em infringência ao princípio da legalidade (art. 37, caput, CF), além de configurar burla ao concurso público (art. 37, I e II, CF), conforme Parecer n. 0189.03.2020-CCFSL/PG/IPERN (ID Num. 21108859). 



    Irresignada, intentou ação perante o Judiciário, com objetivo de ser reconhecido seu direito à aposentadoria. Todavia, a sentença de primeiro grau julgou improcedente o seu pedido, sob o fundamento de que a aposentadoria em cargo diverso afronta o princípio da legalidade e burla o concurso público (art. 37, I e II, CF). 



    Durante o transcorrer processual, o TJRN ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 0006290-43.2016.8.20.0000, declarou a inconstitucionalidade do arts. 51, Caput e § 3°, 55, I A IV E § 1°, E 75, todos da Lei Complementar Estadual n. 571/2016, que autorizaram a incorporação e o enquadramento de servidores de outros órgãos aos quadros do ITEP/RN. Vejamos: 



    EMENTA: ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 51, CAPUT E PARÁGRAFO 3°, 55, I A IV E PARÁGRAFO 1°, E 75, TODOS DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N° 571/2016, QUE AUTORIZAM A INCORPORAÇÃO E O ENQUADRAMENTO DE SERVIDORES DE OUTROS ÓRGÃOS AOS QUADROS DO ITEP/RN. OFENSA AO ART. 37, II, DA CARTA FEDERAL E ART. 26 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. VIOLAÇÃO À REGRA DO CONCURSO PÚBLICO. ATOS DE PROVIMENTO DERIVADO QUE NÃO PODEM SER CARACTERIZADOS COMO REDISTRIBUIÇÃO, ANTE A MODIFICAÇÃO DOS CARGOS ORIGINÁRIOS, PARA OS QUAIS OS BENEFICIADOS PRESTARAM CONCURSO E FORAM TITULARIZADOS. NECESSIDADE DE MODULAÇÃO DOS EFEITOS PARA RESGUARDAR A SITUAÇÃO JURÍDICA DOS SERVIDORES APOSENTADOS E DAQUELES QUE JÁ REUNIRAM OS REQUISITOS PARA A INATIVIDADE. PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL. PRECEDENTES. - O STF possui vetusta e firme jurisprudência no sentido da inconstitucionalidade dos diplomas que ‘autorizam, permitem ou viabilizam, independentemente de prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, o ingresso originário no serviço estatal ou o provimento em cargos administrativos diversos daqueles para os quais o servidor público foi admitido’. (DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE, 0006290-43.2016.8.20.0000, Des. João Rebouças, Tribunal Pleno, JULGADO em 04/05/2022, PUBLICADO em 05/05/2022) 



    No entanto, o TJRN ao modular os efeitos dessa decisão, resguardou a situação jurídica dos servidores aposentados e daqueles que já reuniram os requisitos para a inatividade, que é exatamente o caso da autora/recorrente.



    Como pode ser conferido no Parecer n. 0189.03.2020-CCFSL/PG/IPERN (ID Num. 21108859 - Pág. 6), ao tempo da conclusão do julgamento da ADI, a autora já implementara os requisitos para aposentadoria por tempo de contribuição. Veja-se o seguinte trecho: 



    ‘Doutra banda, é possível sim a aposentadoria, mas no cargo de origem na SESAP, qual seja, Auxiliar Administrativo, ou de outra denominação decorrente de enquadramento no PCCR, instituído pela Lei Complementar Estadual nº 432/2010, e suas alterações posteriores, podendo, se assim desejar requerer o desenquadramento, ocasião em que o gestor do ITEP, editará ato à anulação do enquadramento, ao tempo em que também editará portaria devolvendo o(a) servidor(a) ao seu órgão de origem.’ 



    Nessas razões, conheço e dou provimento ao recurso, para acolher o pedido de Aposentadoria por Tempo de Contribuição da autora no ITEP/RN. 



    Sem condenação em custas e honorários advocatícios de sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995. 



    É o voto.” (e-doc. 12, p. 6-7; grifos acrescidos).



    6. Como se pode notar, a Turma Recursal reconheceu o direito da ora recorrida à aposentadoria em virtude dos pressupostos probatórios dos autos, do disposto na Lei Complementar estadual nº 571, de 2016, e do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade estadual nº 0006290-43.2016.8.20.0000, em que modulados os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, de forma a garantir a aposentadoria daqueles servidores que já haviam implementado o tempo de contribuição. 



    7. Desse modo, somente a partir do reexame dos elementos probatórios constantes dos autos, da apreciação da legislação infraconstitucional local e do acórdão proferido na referida ação direta, seria possível eventualmente concluir de forma diversa ao que consignado pelo Colegiado a quo, o que é inviável nesse campo extraordinário, ante os óbices, na espécie, dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF. Nessa linha, é a jurisprudência desta Corte:  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO. INCORPORAÇÃO. NORMA DECLARADA INCONSTITUCIONAL POR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - ADI. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. APLICAÇÃO AO CASO CONCRETO. ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI 791.292-RG-QO, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010, Tema 339 da Repercussão Geral). 2. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional local, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmulas 279 e 280 do STF). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.361.185-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 14/03/2022, p. 08/04/2022; grifos acrescidos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS. REENQUADRAMENTO PARA FINS DE APOSENTADORIA. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO NA LEGISLAÇÃO ESTADUAL (LEIS COMPLEMENTARES NS. 127/1994 E 412/2008) E NO CONJUNTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (ARE nº 1.505.304-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 09/09/2024, p. 11/09/2024).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REGIME DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DO CEARÁ. LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. INCIDÊNCIA. EXAMES DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. 1. O Tribunal de Justiça do Estado do Ceará reformou a sentença de improcedência do pedido e declarou o direito da parte autora à aposentadoria, a ser paga pelo regime próprio de previdência dos servidores do Ceará (SUPSEC). 2. A solução da controvérsia depende da análise da legislação do regime de previdência dos servidores públicos do Estado do Ceará (Decreto Estadual 9.615/1971 e Lei Estadual 9.292/1969), o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. 3. Divergir do entendimento firmado nas instâncias de origem também exige incursão no conteúdo probatório destes autos, providência vedada nesta sede recursal em face do óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 4. Agravo Interno a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.391.203-AgR/CE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 18/10/2022, p. 24/10/2022).



     



    8. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    9. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    10. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário. Considerando não ter havido condenação em honorários advocatícios pela instância anterior, à luz do art. 55 da Lei nº 9.099, de 1995, deixo de fixar honorários recursais.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de julho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator